Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-32.2022.8.11.0096
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000744-32.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE CICERO FREIRE - CPF: 604.366.461-53 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por particular contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público, que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu à recomposição de área degradada, ao pagamento de danos materiais e à indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de nexo de causalidade entre os fatos narrados e a conduta do recorrente; (ii) saber se a inversão do ônus da prova foi aplicada de forma indevida; e (iii) saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de prova pericial requerida, caracteriza cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A inicial atendeu aos requisitos do art. 330, § 1o, do CPC/2015, descrevendo os fatos com coerência e clareza, com base em elementos técnicos.

4. A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 618) autoriza a inversão do ônus da prova nas ações ambientais, cabendo ao réu comprovar a ausência de dano.

5. Verificada a existência de controvérsia fática relevante quanto à autoria e extensão do dano ambiental, é indispensável a produção de prova técnica, cuja negativa implicou cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada para reabertura da instrução e realização de prova pericial.

Tese de julgamento:

"1. Não configura inépcia a petição inicial que descreve de forma clara e fundamentada os fatos e os danos ambientais, com base em documentos técnicos.

2. É legítima a inversão do ônus da prova em ações ambientais, nos termos da Súmula 618/STJ.

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em ação ambiental, sem oportunizar a realização de prova pericial essencial à apuração da autoria e da extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 330, § 1o, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 618; STJ, REsp 1.235.467/RS; TJMT, Apelação Cível no 1000147-10.2024.8.11.0091, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 28.5.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000744-32.2022.8.11.0096

APELANTE:
JOSÉ CÍCERO FREIRE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Cícero Freire
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar:

i) a recomposição da área degradada, em quantidade correspondente ao dano ambiental, a adotar os procedimentos necessários para a regularização (PRAMT, PRAD, CAR, PRADA, APF), a promover o isolamento da área degradada, sendo necessária a preservação da área;

ii) a condenação do recorrente no pagamento de danos materiais, objeto de liquidação de sentença;

iii) a condenação do recorrido no pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por dano material coletivo, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros 1% (um por cento) ao mês.

O recorrente, preliminarmente, aponta a inicial apresentada pelo Ministério Público é inepta, uma vez que não aponta de forma clara e coerente os danos praticados, tampouco o nexo de causalidade, entre o fato e o dolo do referido.

Preliminarmente, ainda, registra que, não foi devido a inversão do ônus da prova, sob o pretexto de hipossuficiência da coletividade, em razão de que o recorrido teria condições de produzir as provas necessárias, a desbalancear o procedimento.

No mérito, aponta que, houve o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado indevido, a não oportunizar as partes para produzir as provas que julgavam relevantes, além de não ter momento apto de o recorrente se desincumbir da inversão do ônus da prova.

Asseveram, também, que, não há qualquer prova acerca da responsabilidade civil objetiva, eis que não há prova de autoria do desmatamento, sendo necessário afastar esta alegação.

Registra que, não é devido a condenação por danos materiais, já que a condenação a recomposição, acrescido do dano material, revela-se medida excessiva, a violar o princípio da proporcionalidade.

Por fim, dispõe que, não restou demonstrado que o desmatamento ultrapassou o limite da tolerância, a causar qualquer prejuízo à coletividade, porquanto, não há qualquer grande lesão a ser reparada, sendo necessário o afastamento de sua condenação em indenização por dano moral, ou, subsidiariamente, sua redução.

O Recorrido, no ID no 241161682, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 271662381, manifestou pelo desprovimento do apelo, a rejeitar as preliminares ventiladas, e, no mérito, pelo total improvimento, ante o acerto do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Assim como registrado no relatório, a primeira preliminar ventilada pelo Recorrente é com relação à hipótese de a exordial ter se dado de forma faltosa, a não apontar os fatos de forma coerente.

É certo, no entanto, que, esta realidade não se verifica, uma vez que, como é sabido, a inépcia da inicial é regulada pelo § 1o do artigo 330 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

I - for inepta;

[...]

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

[...]

Evidencia-se que, a inépcia não parte de características genéricas, que partem da vontade do interessado,
in casu
, o recorrente, mas é designado pelo CPC.

Destarte, ao avaliar a exordial, é possível conferir que esta se deu de forma a respeitar o formalismo e requisitos legais, a não apresentar vícios, além de ser coerente, e objetiva.

Veja-se o entendimento jurisprudencial, acerca da inépcia da inicial:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL NO BIOMA AMAZÔNIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. Não caracteriza inépcia da petição inicial a exposição clara, precisa e concatenada dos fatos tidos como lesivos ao meio ambiente, com descrição da extensão e localização exata da área degradada, e fundamentação em documentação técnica expedida por órgão ambiental competente.

[...]

(N.U 1002218-97.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/5/2025, Publicado no DJE 30/5/2025).

Há, então, de se
rejeitar
a primeira preliminar ventilada, uma vez que atribuiu à exordial vícios genéricos, a fim de induzir suposta inépcia, o que não se evidencia, em atenção aos autos.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como segunda preliminar, o recorrente, argumenta a impossibilidade da inversão do ônus da prova, a registrar que a tese de a coletividade ser o polo hipossuficiente não condiz com a realidade fática.

É certo que, embora o recorrente aponte a suposta
quebra do equilíbrio processual
, a inversão do ônus da prova nos procedimentos ambientais cumpre exatamente o papel oposto.

A norma norteadora deste entendimento é o princípio da precaução, que é o elemento chave para a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe que:

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

(Súmula n.

618, Corte Especial, julgado em 24/10/2018, DJe de 30/10/2018.)

Acerca desta questão, ainda, é necessário estabelecer que durante muito tempo o direito relativo ao meio ambiente não obteve a atenção necessária, e por diversas vezes, o
in dubio pro reo
foi o norteador da matéria, no entanto, evidencia-se atualmente um
in dubio pro natura
.

Destarte, é justamente em razão da necessidade da manutenção e proteção do meio ambiente. O Superior Tribunal de Justiça, ainda, estabelece, no REsp no 1.235.467/RS, que:

[...]

Quanto a esse último ponto, de novo a lição prestigiada de Hugo Nigro Mazzilli: ‘é o lesado que tem de ser hipossuficiente, não seu substituto processual’, nada impedindo suas aplicações em Ações Civis Públicas movidas ‘por associações civis ou quaisquer outros colegitimados’ (Ob. Cit., p. 632, grifei). A propósito, todos os precedentes citados neste voto referem-se à inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público (REsp 972.902/RS e REsp 1.049.822/RS) ou do Estado, na posição de substituto processual da coletividade afetada.

Como conceito jurídico indeterminado, a hipossuficiência atrai um juízo material-patrimonial, associado ao estofo ou situação econômica da vítima, e, alternativamente, um juízo formal-processual, que diz respeito à sua aptidão ou condição de eficazmente defender em juízo o direito violado (= paridade de armas entre os litigantes), qualificação essa que ganha contornos dramáticos nos conflitos coletivos ou na defesa de bens comuns do povo, que, por serem de todos, não pertencem a ninguém em particular.

[...]

Com base nestas considerações, não há dúvidas de que a inversão do ônus da prova existe justamente para garantir a paridade no procedimento, já que é o poluidor o obrigado a comprovar a ausência de degradação.

Assim, em atenção ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, bem como à Súmula no 618 do mencionado Tribunal Superior,
rejeito
a preliminar ventilada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relevante destacar que, embora o Recorrente tenha suscitada esta tese como sendo parte do mérito, é certo que o reconhecimento deste instituto implica na anulação do ato sentencial, porquanto, impede a análise dos demais pontos do recurso.

É certo que, o cerceamento de defesa ocorre quando as partes são impedidas de produzirem as provas que pretendem produzir, estas que auxiliariam o correto julgamento do feito.

No caso dos autos, confere-se que as partes foram intimadas, no ID no 241161670, a fim de se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, o recorrente, por sua vez, comparece no feito no ID no 241161674, a requerer a realização de prova testemunhal e pericial.

O Magistrado Singular, no ato sentencial, por sua vez, decidiu que (ID no 241161675):

[...]

O réu requereu a produção de provas testemunhal, documental e oral (id. 14565773).

INDEFIRO a produção de tais provas, uma vez que as matérias trazidas na contestação – como se verá a seguir – são meramente de direito e prescindem de produção de outras provas.

Dito isso, o presente feito comporta o julgamento antecipado da lide, conforme preconiza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a matéria de fato está devidamente comprovada com os documentos e provas já colacionados ao processo e de direito, satisfatoriamente delineada.

[...]

Ainda que o Juízo
a quo
tenha consignado que a matéria é puramente de direito, há de se pontuar que existem constatações necessárias, como a verificação de mapas e satélite, a fim de observar a extensão do dano.

Relevante destacar que, não há como se comparar o poderio do Estado em comparação com os meios probatórios do recorrente, ainda mais a observar que houve a inversão do ônus da prova.

Neste sentido, seria imperiosa a realização da dilação probatória, a fim de que fosse efetuada a perícia, nos moldes requeridos pelo recorrente, no intuito de possibilitar um correto julgamento do feito.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e propter rem, vinculando-se à propriedade ou posse, mas a controvérsia sobre os limites da área desmatada exige a produção de prova técnica para confirmação da autoria do dano e de sua extensão.

4. O indeferimento da produção de prova pericial indispensável para elucidação dos fatos configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

[...]

6. Recurso provido. Sentença anulada para que seja oportunizada a produção de prova pericial e prosseguimento da instrução probatória.Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de provas indispensáveis à solução do litígio, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

[...]

(N.U 1000147-10.2024.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/5/2025, Publicado no DJE 29/5/2025).

Consigna-se, então, que, a realização de dilação probatória, com a realização de prova pericial, será no intuito de viabilizar a defesa, bem como, garantir o direito do autor, já que não há prejuízo às partes.

Entende-se que, o objetivo do presente feito é apurar de forma adequada a extensão do dano, sua autoria, e penalizar de forma adequada o infrator.

Dessa forma, a fim de um julgamento justo, é necessário anular o ato sentencial, no intuito de que seja realizada a prova pericial, nos termos que serão definidos pelas partes.

A partir destas considerações,

acolho

a preliminar de cerceamento de defesa, a
dar parcial provimento
ao recurso analisado, nos termos ja dispostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025